Tribunal: TJMT
Processo: 1036419-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036419-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA LUZ - CPF: 051.094.184-20 (AGRAVADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 260.370.681-00 (AGRAVADO), MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.873.078-22 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE DOS SANTOS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IRENE ARRUDA HOMEM DE MELLO - CPF: 568.352.801-15 (AGRAVADO), FERNANDO HOMEM DE MELO - CPF: 070.153.801-53 (AGRAVADO), PAULO CESAR HOMEM DE MELO - CPF: 022.955.471-72 (AGRAVADO), CLAUDIO GIUSEPPE TERZI - CPF: 473.222.506-30 (AGRAVADO), CRISTINA MINAMI - CPF: 610.758.099-91 (AGRAVADO), JOSE DIAS - CPF: 103.347.341-34 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS SOARES - CPF: 353.343.471-00 (AGRAVADO), RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (AGRAVADO), AUSTREGESILO HOMEM DE MELLO - CPF: 043.244.987-68 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, rejeitou impugnação apresentada pela instituição financeira executada, homologou os cálculos dos exequentes e determinou a incidência de multa e honorários nos termos do art. 523 do CPC .

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de sobrestamento do feito em razão de temas repetitivos; se está configurada a prescrição da pretensão executiva; se os exequentes possuem legitimidade ativa independentemente de vínculo associativo; se é exigível prévia liquidação da sentença coletiva; e se são adequados os critérios de incidência de juros, atualização monetária e honorários fixados.

III. Razões de decidir

A pretensão de sobrestamento não se sustenta, porquanto a afetação de tema repetitivo no STJ não alcança o presente recurso e não houve enfrentamento da matéria específica na decisão agravada.

A prescrição é afastada, uma vez que o prazo quinquenal para execução individual de sentença coletiva foi validamente interrompido por ação de protesto ajuizada pelo Ministério Público, sendo tempestivo o cumprimento de sentença.

A legitimidade ativa dos exequentes é reconhecida, independentemente de filiação ao IDEC ou autorização expressa, em razão da eficácia subjetiva da coisa julgada formada na ação civil pública, conforme orientação consolidada em precedentes repetitivos.

A liquidação prévia revela-se desnecessária, pois o título executivo coletivo contém critérios objetivos que permitem a apuração do quantum mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.

Os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva, em consonância com a jurisprudência firmada em recurso repetitivo, sendo indevida a pretensão de fixação a partir da fase individual.

A incidência de multa e honorários decorre automaticamente do inadimplemento no prazo legal previsto no art. 523 do CPC, não havendo margem para redução ou afastamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação de protesto ajuizada por legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva. 2. Beneficiários de sentença proferida em ação civil pública possuem legitimidade ativa para execução individual, independentemente de vínculo associativo. 3. É dispensável a liquidação prévia quando o título coletivo contém critérios objetivos para apuração do débito. 4. Os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva. 5. A multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC possuem aplicação automática diante do inadimplemento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Capital que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelos agravados, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco agravante, tendo homologado os cálculos apresentados pelos exequentes

e

acrescido multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523 do CPC.

Inconformado, o agravante argui o sobrestamento do feito em razão da afetação pelo STJ dos Temas 1.169 (liquidação prévia de sentença coletiva), 685 (termo inicial dos juros moratórios em ação coletiva) e 1.033 (prescrição em cumprimento de sentença coletiva) e a prescrição da pretensão executiva, com base no art. 21 da Lei 4.717/65 e na Súmula 150 do STF, alegando inexistência de interrupção válida pelo protesto ajuizado pelo MPDFT. Ainda, sustenta a ilegitimidade ativa dos exequentes, por ausência de vínculo com o IDEC e inexistência de autorização expressa, conforme decidido no RE 573.232/STF.

No mérito, argumenta a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II do CPC e art. 97 do CDC, dada a natureza genérica da condenação coletiva. Questiona, ademais, o termo inicial dos juros de mora, que entende ser devido apenas a partir da citação na fase de liquidação individual, e insurge-se contra a inclusão de juros remuneratórios de forma continuada, alegando que o título judicial prevê apenas incidência única para o mês de fevereiro de 1989. Por fim, requer a aplicação do índice de 10,14% para o referido mês, a utilização dos índices oficiais de poupança para atualização monetária e a redução dos honorários advocatícios arbitrados, que considera excessivos diante da complexidade da causa

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 326115859).

Apesar de intimadas, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Por proêmio, pretende o agravante o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n. 1033 pelo STJ (REsp 1.801.615/SP e REsp 1.774.204/RS), contudo, sem razão, ao passo que a ordem de sobrestamento se limitou aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que não é o caso dos autos.

Ainda, vê-se que a decisão recorrida não tratou sobre a matéria afetada no Tema 1033, qual seja, a interrupção da prescrição em decorrência de ação de protesto ou execução coletiva ajuizada por legitimado à propositura de demandas coletivas.

Não houve, no caso, análise sobre os efeitos de eventual ação de protesto ou execução coletiva sobre o prazo prescricional. Dessa forma, sequer há que se falar em sobrestamento do presente recurso com base no referido tema.

Portanto, não há óbices ao processamento do presente feito
.

Conforme se extrai dos autos, os agravados promoveram o cumprimento individual da sentença coletiva, visando à satisfação de crédito decorrente de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

O executado, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade, na qual suscitou, em síntese, a ilegitimidade ativa dos exequentes por ausência de vínculo com o IDEC, a incompetência territorial do juízo, bem como alegou ofensa à coisa julgada e ocorrência de prescrição. No mérito, sustentou a necessidade de prévia liquidação da sentença, insurgiu-se quanto ao termo inicial dos juros moratórios, defendeu a impossibilidade de incidência de juros remuneratórios mensais e apontou excesso de execução, requerendo, inclusive, a realização de perícia contábil.

O Juízo de origem, ao apreciar a exceção, reconheceu o cabimento da via eleita, porém rejeitou todas as teses suscitadas, afastando as preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência territorial e prescrição. No mérito, concluiu pela desnecessidade de liquidação prévia, fixou como termo inicial dos juros moratórios a citação na ação civil pública, reconheceu a regularidade dos cálculos apresentados pela parte exequente e afastou a alegação de excesso de execução. Ao final, julgou improcedente a exceção de pré-executividade e homologou os cálculos apresentados, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com incidência de multa e honorários nos termos do art. 523 do CPC.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, no qual reitera, em síntese, as mesmas teses deduzidas na origem, insistindo na ilegitimidade ativa, na ocorrência de prescrição, na necessidade de liquidação prévia do julgado, na revisão dos critérios de incidência dos juros, bem como pela redução dos honorários fixados.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o acolhimento das teses suscitadas.

Contra essa decisão, se insurge o agravante.

Pois bem. Por proêmio, no tocante à alegação de prescrição, tenho que esta não deve prosperar.

Conforme atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto pelo Ministério Público, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes. 2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.10.2019)

Não obstante, em recurso paradigma (REsp 1.388.000/PR), julgado pelo mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores, restou cristalizada, através do Tema n. 877 do STJ, a orientação de que dies a quo para a contagem desse prazo prescricional será a data do trânsito em julgado da sentença coletiva a ser cumprida individualmente.

Como é cediço, o prazo para o ajuizamento da execução individual lastreada na sentença proferida em ação civil pública é de 05 (cinco) anos.

O REsp 1.273.643/PR, também sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção do STJ lançou a tese que deu origem ao Tema n. 515, segundo o qual “
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
.”

Assim sendo, considerando que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 27.10.2009 e que a cautelar de protesto foi ajuizada pelo MP/DFT em 26.09.2014, é certo que termo final para fins de análise da prescrição é o dia 26.09.2019.

No caso dos autos, o cumprimento de sentença foi requerido em 25.06.14, quando ainda não havia transcorrido o prazo prescricional.

Assim, não há falar em prescrição.

No que se refere a ilegitimidade ativa dos agravados, a questão foi definitivamente dirimida pelo STJ no julgamento do REsp 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixando as fixadas as teses:

Tema 723, do STJ: “
A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
.”

Tema 724, do STJ: “
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
.”

Neste viés, o Tema 948 do STJ foi reafetado pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre “
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”, justamente por conta do advento dos Temas n. 82 e n. 499 do STF.

E por ocasião do julgamento definitivo do mencionado paradigma, restou cristalizada a tese segundo a qual “
em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente
.” (Tema n. 948 do STJ).

Além disso, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal este tem reafirmado, em inúmeros julgados, “
a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença.
” (ex vi STF. AgR RE: 961699 MA - MARANHÃO 0008843-13.2014.8.10.0000, 2a Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 02.12.2016).

Logo, considerando que a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS é aplicável ao caso, não há falar em ilegitimidade ativa dos agravados.

Ultrapassadas as questões preliminares, o agravante sustenta
a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II do CPC e art. 97 do CDC, dada a natureza genérica da condenação coletiva.

Contudo, sem razão, ao passo que a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 estabeleceu parâmetros objetivos e suficientemente definidos para a apuração das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários, fixando índices aplicáveis e marcos temporais precisos.

Nessa perspectiva, o título executivo judicial apresenta-se como determinável mediante simples operações aritméticas, o que, à luz de interpretação sistemática do art. 509, §2o, do Código de Processo Civil, afasta a necessidade de prévia liquidação por arbitramento ou por artigos.

Neste sentido, colaciono julgados deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DE TEMA REPETITIVO – PRECLUSÃO E COISA JULGADA INTERNA – DEPÓSITO JUDICIAL – EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento individual de sentença coletiva que contenha critérios objetivos de apuração do débito prescinde de liquidação prévia quando o quantum pode ser definido por simples cálculo aritmético. A tese firmada em recurso repetitivo aplica-se imediatamente aos processos em curso, inexistindo direito adquirido a orientação jurisprudencial anterior. Matéria decidida em fase anterior do processo, inclusive quanto à incidência de juros remuneratórios, submete-se à preclusão e à coisa julgada interna, vedada sua rediscussão em impugnação ao cumprimento de sentença
”. (TJMT, Rac. 00147618120108110041, Rela. Desa.

Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câm. de Direito Privado, j. 04.03.26).

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC. RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA . INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O prazo de prescrição para a execução individual de sentença coletiva pode ser interrompido por ação cautelar de protesto ajuizada por legitimados para ações coletivas. 2. Poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, com efeitos indistintos aos beneficiários da decisão. 3. O cumprimento individual de sentença coletiva pode ser processado no foro do domicílio do exequente ou no foro de prolação da sentença coletiva. 4. A apuração do quantum debeatur com base em cálculos aritméticos dispensa liquidação prévia . 5. Juros remuneratórios e correção monetária plena, incluindo expurgos inflacionários subsequentes, são devidos nos cálculos do débito, nos termos do título executivo. 6. São devidos honorários advocatícios em execuções individuais de sentença coletiva, nos moldes da Súmula 345 do STJ
. (...)." (TJMT, Rac n.

00065241620178110008, 5a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.25).

Ainda, imperioso relembrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedentes firmados no contexto dos expurgos inflacionários, assentou que, quando o título executivo contém parâmetros definidos, o cumprimento individual pode se desenvolver mediante cálculo, sem fase autônoma de liquidação, não merecendo prosperar, portanto, a insurgência recursal.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, o agravante sustenta que incide a partir da citação no processo de liquidação de sentença, contudo, tal insurgência não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, afetado à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 685, pacificou a questão ao estabelecer que os juros moratórios sobre os valores devidos em execução individual de sentença coletiva devem incidir desde a citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva, e não da citação na liquidação ou na execução individual.

Esse entendimento decorre da natureza da obrigação, pois, ao ser citado na ação coletiva, o Réu já está formalmente em mora quanto ao pagamento da quantia que vier a ser reconhecida como devida na fase executiva.

O marco inicial dos juros de mora, portanto, não depende da individualização do crédito na fase de liquidação, pois essa individualização não altera o fato de que a mora do devedor já se consolidou desde a citação na ação coletiva.

Esse raciocínio se baseia no princípio da eficácia erga omnes das ações civis públicas, cujo objetivo é garantir a proteção de interesses coletivos homogêneos, evitando que cada poupador precise propor nova ação para pleitear o direito já reconhecido em juízo, não merecendo qualquer reforma a decisão no ponto.

Por fim, no que concerne à verba honorária, igualmente não assiste razão ao agravante, porquanto sua fixação decorreu automaticamente da incidência do art. 523 do Código de Processo Civil, diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal. Trata-se de imposição legal de caráter objetivo, que não comporta afastamento na hipótese, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026